Tribunal: TJDFT
Processo: 0731392-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731392-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: ANA KAROLINE VIANA FERNANDES, BRENNO OLIVEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de ANA KAROLINE VIANA FERNANDES e BRENNO OLIVEIRA RODRIGUES, reconheceu a ilegitimidade passiva do segundo réu e extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto a ele, com fundamento no art. 330, inciso II, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 74601218), a parte agravante sustenta, em síntese, que ainda que o genitor não figure no contrato, ambos os pais possuem responsabilidade solidária quanto às despesas educacionais dos filhos menores, por força do poder familiar, da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil (arts. 1.643 e 1.644). Conclui que o genitor possui legitimidade passiva extraordinária, devendo figurar no polo passivo da demanda. Nessa linha argumentativa, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que “seja incluída no polo passivo da presente ação, a Sr. Brenno Oliveira Rodrigues, inscrito no CPF sob o no 068.521.881-32”. Preparo recolhido (ID 74609236). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada pela requerente agravante, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “1. Cuida-se de ação monitória ajuizada por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP em face de ANA KAROLINE VIANA FERNANDES e BRENNO OLIVEIRA RODRIGUES. 2. Conforme se observa do contrato de id. 242021765, a responsável financeira do contrato é apenas a primeira ré, sendo que o segundo réu foi incluído no polo passivo apenas por ser genitor da criança que cursou o período escolar cobrado nos autos. 3. Quanto à responsabilização solidária do segundo réu em relação ao pagamento dos débitos decorrentes de inadimplência das mensalidades escolares, não se olvida a divergência jurisprudencial ainda existente no âmbito do Colendo TJDFT e do STJ. 4. Não obstante, atualmente há entendimento majoritário das Turmas deste E. Tribunal de Justiça no sentido de não ser possível a inclusão do genitor que não celebrou o contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo da demanda. 5. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Não é possível a inclusão do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais ao filho menor, diante da ausência de solidariedade contratual e da estabilização do processo executivo com a citação do executado. Dispositivos relevantes citados: CPC art. 779, CC, arts. 265, 1.643 e 1.644. (Acórdão 1950619, 0738458-39.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tem legitimidade passiva o devedor que consta no título executivo objeto da execução, conforme artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O dever legal de educação dos pais não os obriga, solidariamente, caso não tenham anuído, de forma expressa e voluntária, a responsabilidade pelo pagamento dos serviços educacionais. 3. Não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. 4. Mesmo em caso de não localização de bens para adimplir a dívida originária firmada entre as partes contratantes, não é possível a constrição dos bens do cônjuge na execução de título extrajudicial, com o escopo da satisfação do crédito, se não consta no contrato de prestação de serviços educacionais como responsável. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1858703, 0750250-24.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS INADIMPLIDOS. GENITOR NÃO CONTRATANTE. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial referente a mensalidades escolares inadimplidas. A instituição de ensino credora busca a inclusão no polo passivo da lide do genitor que não subscreveu o contrato de prestação de ensino. 2. Nos termos do art. 779, inciso I, do Código de Processo Civil, somente deve ser incluído no processo executivo o devedor reconhecido no título executivo extrajudicial. Logo, não é possível a inclusão do genitor do menor favorecido pela prestação de serviços educacionais no polo passivo da execução por não ter firmado o contrato. 3. A responsabilidade do genitor por eventual dívida deverá ser discutida em processo de conhecimento próprio, não sendo possível fazê-lo no processo executivo. Precedentes desta Corte. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1907516, 0720431-08.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONTRATUAL. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO FIRMADO SOMENTE PELA GENITORA. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes. 2. A ação executiva ajuizada em decorrência do inadimplemento de mensalidades escolares do filho não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. 3. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a ação executiva foi proposta, uma vez que inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o credor e o genitor do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1948512, 0734304-75.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: 1.Agravo de Instrumento contra Decisão que, em sede de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a inclusão no polo passivo da demanda do genitor que não figurou como responsável financeiro em contrato de prestação de serviços educacionais. III. Questão em Discussão: 2. Aferir se o mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de execução. IV. Razões de Decidir: 3. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de execução. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual. 4. Não havendo participação do genitor na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao pai da criança, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas. V. Dispositivo e Tese: 5. Recurso conhecido e não provido. Dispositivo relevante citado: art. 265 do Código Civil. (Acórdão 1949560, 0738459-24.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator(a) Designado(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) 6. Com isso, tem-se que o contrato que é objeto de cobrança nestes autos foi celebrado apenas pela primeira ré (id. 242021765), a qual é a única responsável pelos pagamentos. 7. Diante disso, de ofício, reconheço a ilegitimidade passiva do segundo réu, indefiro parcialmente a petição inicial e, consequentemente, em relação a ele, extingo o processo, sem apreciação de mérito (art. 330, inciso II, do CPC).” Conforme relatado, pleiteia a parte recorrente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja autorizada, desde logo, a inclusão do genitor que não firmou o contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo da ação monitória. Com efeito, prescreve o art. 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA que "Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.” Posta a questão nestes termos, a obrigação quanto aos gastos resultantes da educação dos filhos é solidária, inferindo-se que, apesar de apenas um dos genitores dos menores ter firmado o termo contratual de prestação de serviços escolares, ambos os genitores respondem solidariamente pelas dívidas decorrentes da criação e sustento dos filhos, de modo que se admite, extraordinariamente, a inclusão do genitor no polo passivo da ação monitória, embora seu nome não conste no contrato de prestação de serviços educacionais. Com essa compreensão: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE MENSALIDADE ESCOLAR DO FILHO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho" (REsp n. 1.472.316/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.932.187/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. GENITORA QUE NÃO CONSTA COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Esta eg. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.472.316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado no dia 5/12/2017, analisando controvérsia idêntica à dos presentes autos, reconheceu a legitimidade passiva extraordinária do(a) genitor(a) para figurar no polo passivo de ação de cobrança de dívida oriunda de mensalidades escolares contraída em nome dos filhos da parte executada, ainda que esta não conste como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.873.363/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA ESCOLAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Autor contra decisão, em que se determinou a exclusão do genitor do polo passivo de ação monitória, pois só a mãe constou como responsável financeira em contrato escolar. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a legitimidade passiva de ambos os genitores em ação monitória, em que o credor visa a cobrança de despesa escolar do filho em comum. III. Razões de decidir. 3. Em que pese apenas a mãe constar do contrato educacional como responsável legal e financeira, a legislação estabelece que há entre os pais uma responsabilidade solidária pela manutenção e educação dos filhos, de modo que o genitor também pode figurar no polo passivo da demanda, conforme art. 1.566, IV, do Código Civil. 3.1. Apesar de os genitores estarem separados/divorciados, isso não afasta o dever do pai de responder solidariamente pelas dívidas escolares do filho, tendo em vista que a ambos pertence o poder familiar. É o que se extrai do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “Há responsabilidade solidária entre os genitores pelas despesas educacionais do filho, ainda que apenas um conste como responsável financeiro no contrato que instrui a ação monitória. Consequentemente, ambos possuem legitimidade passiva na demanda”. Dispositivos relevantes citados: art. 1.566, IV, do Código Civil; e art. 22 do ECA. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1095768, 20170110045916APC, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2018, publicado no DJe: 16/05/2018.” (Acórdão 1979452, 0741735-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exclusão da genitora do polo passivo de ação monitória, porque apenas o genitor assinou o contrato de prestação de serviços educacionais. Ao apreciar o pedido liminar, foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a genitora possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação monitória aparelhada com contrato de prestação de serviços educacionais, ainda que apenas o genitor figure como responsável financeiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os pais são solidários na responsabilidade pela educação dos filhos menores, conforme disposição dos arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. A despesa escolar, em favor de filho, é realizada em proveito do núcleo familiar, o que atrai a solidariedade nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil. 5. A genitora possui legitimidade extraordinária para ser incluída no polo passivo da ação monitória aparelhada com contrato de prestação de serviço educacional inadimplido, ainda que não tenha aposto sua assinatura, em razão da sua responsabilidade solidária. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1942212, 0732358-68.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) Desse modo, ainda que não conste como responsável no contrato de prestação de serviços educacionais, o genitor pode ser incluído no polo passivo, diante da responsabilidade solidária dos pais pelas despesas escolares do filho. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada para admitir a inclusão do genitor do discente no polo passivo da ação originária. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator